Tribunal: TJBA
Processo: 8000894-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000894-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ MANOEL FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): SHEILA SILVA DIAS ALVES, VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA POR VALOR DA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM O MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO 21/DIRBEN/PFEINSS, DE 15/04/2010, QUE RECONHECEU O DIREITO À REVISÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000894-94.2015.8.05.0001, na AÇÃO DE COBRANÇA REVISIONAL DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO DO ART. 29. II, DA LEI 8.213/1991, originária da Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que é apelante LUIZ MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e, apelado, INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, REJEITANDO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, na esteira do voto condutor. Salvador, 27 de setembro de 2021. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR